Tribunal: TJSP
Processo: 0001531-10.2021.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
da recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0001531-10.2021.8.26.0286; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - Vara das Execuções Criminais e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 07/05/2021; Data de Registro: 07/05/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena de Multa

Relator(a):

Claudia Fonseca Fanucchi

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

07/05/2021

Data de publicação:

07/05/2021

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo - Multa – Pena pecuniária não adimplida – Extinção da punibilidade – Impossibilidade – Precedentes – A Lei no 9.268/96, complementada recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo - Multa – Pena pecuniária não adimplida – Extinção da punibilidade – Impossibilidade – Precedentes – A Lei no 9.268/96, complementada recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Agravo desprovido.